Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, afirma que no dia 25/10/2019 celebrou contrato com o escritório réu para ajuizamento de ação visando à complementação de aposentadoria. Relata que foi estabelecida cláusula contratual que o obriga a pagar mensalidade no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses. Narra que tomou conhecimento de que centenas de outras ações da mesma natureza foram propostas pelo escritório/recorrido, porém sem a obtenção de êxito. Sustenta que não deseja manter-se vinculado ao contrato por entender que este não lhe trará qualquer benesse e por se sentir enganado. Aduz que as cláusulas 13ab e 14aa são leoninas e favorecem o enriquecimento do réu em detrimento do autor. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade das cláusulas 13ab e 14aa do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como decretar a rescisão contratual, sem ônus para o recorrente.

II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 39553237). Tendo em vista o comprovante de renda e a declaração de hipossuficiência anexados aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça.

III. O recorrido, em sede de contrarrazões, narra que no ano de 2019 ajuizou a ação previdenciária, objeto do contrato celebrado com o recorrente, estando atualmente em tramitação no TRF1, em grau de recurso, e que há caso idêntico ao do autor, em que o pedido foi julgado procedente. Defende que não houve falha na prestação de serviço nem descumprimento ou ilegalidade de cláusulas contratuais. Argumenta que o requerente não cumpriu com a sua obrigação e está inadimplente com o pagamento das parcelas. Destaca, por fim, que o êxito da demanda não foi imposto em cláusula contratual, tratando-se, portanto, de atividade de meio. Pede seja improvido o recurso do autor.

IV. Importa esclarecer que em uma relação jurídica os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato.

V. No que tange aos contratos de prestação de serviços advocatícios, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando-se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (Art. 17 do CED-OAB)" (REsp 1.882.117/MS. Relatora Ministra Nancy ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

VI. Urge salientar também que apesar das especificidades da relação jurídica contratual de prestação de serviços advocatícios relativizarem a incidência de cláusula penal, esta poderá ser pactuada entre as partes como meio de coerção, de modo a obrigar o contratante ao cumprimento da obrigação principal. Em outras palavras, a existência de cláusula penal nos contratos de prestação de serviços advocatícios fica adstrita aos casos de mora e/ou inadimplemento contratual e desde que respeitada a razoabilidade, sob pena de interferência judicial. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: “no contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413)” (REsp 1346171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 07/11/2016).

VII. Malgrado a cláusula penal ser oriunda de convenção entre as partes, a própria legislação prevê normas protetivas quanto a eventuais excessos. Consoante o art. 412 do CC/02, não é possível que a penalidade exceda o valor da obrigação principal. Por sua vez, o art. 413 do CC/02 prevê a redução da penalidade de forma equitativa pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte, bem como se o valor da penalidade for manifestamente excessivo.

VIII. Na hipótese sob análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a estipulação de cláusula penal, com a imposição de multa no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos em caso de inadimplemento pelo contratante (cláusulas 13ab e 14aa). Por outro lado, os documentos acostados aos autos demonstram que houve a prestação do serviço, pelo recorrido, com o devido ajuizamento de ação judicial visando ao cumprimento do objeto do contrato e, embora julgada improcedente, fora interposto recurso que está em trâmite regular no TRF1. Assim, diante desse quadro fático-jurídico, dadas as peculiaridades do caso, mostra-se razoável e proporcional aos serviços, até então prestados pelo escritório réu, a redução da multa para o montante correspondente a 3 (três) salários mínimos, em razão do inadimplemento contratual pela parte autora.

IX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e determinar a redução da multa contratual para o valor equivalente a 3 (três) salários mínimos vigentes à época do pagamento, a serem pagos pelo recorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados a partir da data do efetivo prejuízo.

X. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

XI. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.